Tribunal: CARF
Processo: 10510.003316/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO NEWMAN DE MATTERA GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.003316/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.945 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
NASSAL NASCIMENTO E SALES CONST LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/07/2007
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IRREGULARIDADE FORMAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
Limitando-se as razões recursais a reiterar os argumentos de mérito vertidos na
impugnação, sem atacar os fundamentos do Acórdão de Impugnação para o
não conhecimento da impugnação, não há como se conhecer do recurso
voluntário por falta de regularidade formal, eis que não há dialeticidade entre o
decidido e o combatido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Salvador/BA
que não conheceu da impugnação apresentada contra o lançamento da multa prevista nos artigos
92 e 102 da Lei no 8.212/91, e art. 283, inciso II, alínea b, c/c art. 290, inciso V e parágrafo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.003316/2007-31
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.945 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.003316/2007-31

único, c/c art. 292, todos do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto
no 3.048/99. A autuação decorreu da falta de informação à RFB da alienação de bem arrolado
quando constatado pela autoridade fiscal que “créditos relativos as contribuições arrecadadas
pela Receita Previdenciária, verificados em procedimento fiscal, é superior a 30% (trinta por
cento) do patrimônio da empresa a acima qualificada, com base no §20do art. 37 da Lei no
8212, de 24/07/91, acrescentado pela Lei no 9711, de 20/11/98, e o caput do art. 64 da Lei no
9532, de 10/12/97”.
Intimado do lançamento, o recorrente impugnou-o, alegando razões assim
resumidas por aquela DRJ:
A autuada apresentou impugnação As fls. 18 a 20, alegando em síntese:
TEMPESTIVIDADE — alega tempestividade da defesa apresentada.
AUTUAÇÃO NÃO MOTIVADA - entende a defendente que não se aplica A sua
pessoa, a autuação em tela, pois o que lhe exige o "termo de arrolamento de bens"
(DOC. 04) é que tão somente: "Ao transferir, alienar ou onerar qualquer bem ou direito
arrolado, a empresa deve comunicar o fato a unidade de atendimento...."
Ressalva, então, que se uma empresa vender um bem deve comunicar tal fato ao ente
publico. Não precisa de autorização para vender, mas sim comunicar ao fazê-lo.
Assevera que ocorreu a efetiva comunicação da transferência do bem, conforme
demonstra com a anexação aos autos de cópias de documentos (documento 05), que
provam que a defendente agiu como lhe determina o termo de arrolamento, vez que não
apenas comunicou como nomeou também outro bem, inclusive mais valorizado, para
substituir o anterior.
Conclui que a imputação da multa em tela é totalmente infundada, arbitraria e ilegal.
Requer o cancelamento do registro de arrolamento de imóveis, bem como a extinção do
crédito lançado.
É o relatório.
Analisada a impugnação, a DRJ não conheceu dela por intempestiva, nos termos
do Acórdão no 15-15.156 às e-fls. 62/67.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso, onde repisa as alegações
apresentadas por ocasião da impugnação e invoca, para o combate do lançamento em tela,
decisão judicial que apreciou arguição de inconstitucionalidade de depósito prévio como
condição de procedibilidade do recurso administrativo e diante da ocorrência de arrolamento de
bens para esse fim, em síntese, consigna o entendimento de que “o arrolamento de bens não
mais existe no nosso ordenamento, sendo inexigível pela autoridade fiscal àqueles contribuintes
que pretendem recorrer administrativamente em processos fiscais”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes, Relator.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.945 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.003316/2007-31

O recurso é tempestivo. No entanto, questão preliminar prejudica o conhecimento
das questões de mérito nele expostas e, consequentemente, sua apreciação nesta fase recursal.
Conforme demonstrado no Relatório, a autoridade julgadora de primeira instância
não conheceu da impugnação por intempestividade.
No recurso voluntário, a recorrente não contestou a intempestividade da
impugnação, limitando-se a defender a inaplicabilidade da multa, buscando amparo em decisão
judicial que faz referência a arrolamento de bens promovido para assegurar o prosseguimento de
recurso, questão que, registre-se, não guarda relação com a questão de mérito dos presentes
autos, adstrita ao cabimento da multa aplicada por falta de informação à RFB da alienação de
bem arrolado quando verificado pela autoridade fiscal a existência de créditos tributários
relativos a contribuições previdenciárias, apurados em procedimento fiscal, em valor superior a
30% (trinta por cento) do patrimônio da empresa.
Destaque-se que, ao não conhecer da impugnação, a decisão recorrida considerou
como definitivos os lançamentos, mas sem julgamento de mérito, ou seja, sem apreciar os
argumentos de defesa e sem qualquer pronunciamento sobre a compensação glosada ou sobre as
multas de mora e isolada lavradas.
Logo, não há impugnação específica ao fundamento da decisão recorrida para não
conhecer da impugnação, sendo o recurso, por conseguinte, manifestamente inadmissível por
falta de regularidade formal (Lei n° 5.869, de 1973, art.557, caput; Lei n° 13.105, 2015, arts. 15
e 932, III; e princípio da dialeticidade).
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes

Fl. 91
DF CARF MF
Original